Tribunal: TJSP
Processo: 1011946-61.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Insurgência (i) do Autor pela concessão do benefício da justiça gratuita e pela condenação da Ré à cobertura do tratamento de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Insurgência (i) do Autor pela concessão do benefício da justiça gratuita e pela condenação da Ré à cobertura do tratamento de musicoterapia; e (ii) da Ré, preliminarmente, pelo reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, pela não obrigatoriedade de fornecimento do tratamento guerreado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Debate a respeito do fornecimento de terapias multidisciplinares para menor com diagnósticos de Transtorno De Déficit De Atenção (CID X 90.0), Transtorno do Processamento Auditivo Central (CID X H93.8), Transtorno do Desenvolvimento do Aprendizado (CID X F81) e Transtorno do Espectro Autista (CID X F84.0). 4. Laudos médicos claros ao estabelecer o quadro clínico do menor, bem como a necessidade de realização imediata das terapias a ele prescritas: Indicação que cabe somente ao médico. 5. Súmula 102 do E. TJSP. 6. Rol da ANS: Taxatividade que não é absoluta. 7. Ausência de demonstração de atualização do Rol, substituto terapêutico ou contraindicação ao procedimento prescrito, o qual possui eficácia notória. 8. Inteligência das Teses Firmadas por ocasião do Julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP. 9. Hidroterapia que deve ter tratamento coberto pelo plano de saúde, conforme Informativo no 845, do C. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado".